Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-85.2019.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-85.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME - CNPJ: 02.539.797/0001-25 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - CPF: 067.267.138-78 (APELANTE), VIVIANE DE BARROS PRIETO DA SILVA - CPF: 260.503.978-13 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 980.419.321-34 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO CAUTELAR POR 90 (NOVENTA DIAS) DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONSUTORES (CFC) - DESPACHO POSTERIOR ESTABELECENDO EXIGÊNCIAS MÍNIMAS - PORTARIA No 341/2015/GP/DETRAN/MT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A litispendência se configura por meio do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme prevê o art. 337, VI e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. No caso, não há litispendência entre as ações mencionadas, visto que não há identidade entre a causa de pedir e pedido.

2. Após o vencimento do prazo de suspensão, a Autoridade Coatora determinou condições supervenientes, consistente na apresentação de plano pedagógico referente aos cursos especializados ministrados para análise técnica pela Escola Pública de Trânsito do Detran/MT e apresentação de cópia de certificado válido dos instrutores e/ou diretores credenciados como instrutores dos cursos especializados propostos a serem ministrados no referido CFC.

3. Com relação a este ponto, que é objeto do presente mandado de segurança, não visualizo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida, tendo em vista que o artigo 7o da Portaria no 341/2015/GP/DETRAN/MT, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores, estabelecem exigências mínimas para o credenciamento de Centro de Formação de Instrutores de Trânsito (CFIT) a apresentação de plano de curso em conformidade com a estrutura curricular contida no Anexo I.

4. O art. 26, § 1o, da referida Portaria determina que, os instrutores que pretendem ministrar cursos especializados para condutores de veículos deverão apresentar certificado compatível com o curso ofertado.

5. O despacho justificou as referidas exigências em razão da instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do referido CFC e também no fato de a autoescola possuir em seu quadro de funcionários, diretores geral e de ensino substitutos aos diretores suspensos por despacho anterior.

6. Apesar do encerramento do prazo de suspensão imposto inicialmente, os documentos solicitados no despacho no. 30/2019/DETRAN não são desarrazoados e descabidos, haja vista que são aqueles exigidos aos Centros de Formação e estão previstos na Portaria no. 341/2015/GP/DETRAN/MT, não se tratando de nova punição, conforme afirmam os Apelantes/Impetrantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000711-85.2019.8.11.0051

APELANTES:
VALTER LUIZ MOURA DA SILVA – ME E OUTROS

APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Valter Luiz Moura da Silva – ME, Valter Luiz Moura da Silva, Viviane de Barros Prieto da Silva e Carlos Eduardo da Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelantes contra ato praticado pelo Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), denegou a segurança vindicada, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os Apelantes sustentam que a Magistrada
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que o Poder Judiciário pode e deve anular atos administrativos que exorbitam à legalidade, como aconteceu nos autos.

Afirmam que, o Despacho no 030/2019 (Id. 19020236), proferido pela Autoridade Coatora, impôs exigências descabidas para proceder à liberação do bloqueio das senhas dos Impetrantes junto ao DETRAN-MT, deixando ao arbítrio da própria autoridade coatora a elaboração de parecer técnico sem prazo para sua confecção, extrapolando o princípio da legalidade e da impessoalidade, pois resta clara a perseguição perpetrada em face dos Impetrantes, provavelmente porque antes de tal despacho já haviam acionado o Poder Judiciário na busca por seus direitos, em mandado de segurança anterior no qual questionaram a própria penalidade aplicada.

Asseveram que, toda manifestação de autoridade pública deve se submeter aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, o que não ocorreu no caso dos autos, eis que sequer se preocupou a autoridade em fundamentar e motivar o ato, que não está amparado na legislação.

Asseguram que, se antes da suspensão os Apelantes/Impetrantes estavam autorizados a utilizar todos os sistemas do DETRAN-MT, bastaria, cumprida a penalidade, o retorno à condição anterior, sendo, portanto, descabida a imposição de novas exigências.

Aduzem que, o poder de cautela e o poder sancionador, referido na sentença recorrida, podem ser exercidos, porém dentro dos limites constitucionais. No caso dos autos houve extrapolação, que não foi bem apreendido pela julgadora de 1o grau. E a punição anterior não pode servir de fundamento para a imposição de novas exigências.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada no sentido de desbloquear as senhas dos Apelantes/Impetrantes junto ao DETRAN/MT.

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando, em preliminar, a existência de litispendência ao mandado de segurança no. 1000432-32.2019.8.11.0041, protocolado em 9 de janeiro de 2019, em tramite perante a Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, no qual constam as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir.

Pugna, assim, pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de Primeiro Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (id. 54745047).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando, em preliminar, a existência de litispendência ao mandado de segurança no. 1000432-32.2019.8.11.0041, protocolado em 9 de janeiro de 2019, em tramite perante a Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, no qual constam as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir.

A litispendência se configura por meio do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme prevê o art. 337, VI e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

Todavia, pela análise dos autos, é possível verificar que os Apelantes/Impetrantes impetraram o Mandado de Segurança no. 1000432-32.2019.8.11.0041 anterior ao presente, que tramitou perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, atualmente em grau recursal, conforme andamento processual extraído do sistema PJE, no qual se postulou, contra a mesma autoridade coatora, a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado por meio do Processo no. 58/2018/GFISC/DETRAN/MT e, por corolário, a declaração de nulidade da penalidade de suspensão cautelar por noventa dias aplicada aos Impetrantes/Apelantes, por entenderem que todo o procedimento se encontra maculado pela ausência de oportunidade ao contraditório e ampla defesa.

Na presente demanda, pleiteia a determinação de desbloqueio das senhas dos Impetrantes junto ao DETRAN/MT, por entenderem que já cumpriram o prazo de suspensão de 90 (noventa) dias e mesmo com o protocolo do requerimento administrativo, autuado sob o no. 94444/2019, até a impetração do presente
mandamus
, não havia sequer despacho por parte da autoridade coatora.

Além disso, verifica-se que antes da remessa em conclusão do mandado de segurança ao Juiz de Primeiro Grau, para análise do pedido de liminar, aportou aos autos petição dos Impetrantes informando que receberam em 28-3-2019, o despacho no. 030/2019, proferido pela autoridade apontada como coatora, impondo várias exigências para proceder a liberação do bloqueio das senhas da CFC Logos e de seus Diretores, as quais, de acordo com os Apelantes/Impetrantes são descabidas.

Conclui-se, portanto, que não há litispendência entre as ações mencionadas, visto que não há identidade entre a causa de pedir e pedido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Valter Luiz Moura da Silva – ME, Valter Luiz Moura da Silva, Viviane de Barros Prieto da Silva e Carlos Eduardo da Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelantes contra ato praticado pelo Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), denegou a segurança vindicada, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que, os Apelantes/Impetrantes impetraram o presente mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que constituem-se em um centro de formação de condutores (CFC) cujo nome fantasia é Auto Escola Logos, no entanto, a Autoescola Logos sofreu suspensão cautelar por 90 (noventa) dias nos autos da Sindicância no 058/2018, cujo prazo se expirou em 19-3-2019, ocasião em que foi pleiteada administrativamente a liberação das senhas de acesso; todavia, por meio do Despacho no 30/2019, o Agravado teria realizado uma série de exigências burocráticas para proceder ao desbloqueio das referidas senhas.

Ressaltaram, que, mesmo esgotado o prazo de suspensão por noventa dias, o Impetrado ao invés de proceder ao desbloqueio do sistema, passou a fazer novas e descabidas exigências, determinando a apresentação de plano pedagógico referente aos cursos especializados ministrados pelo Centro de Formação de Condutores Logos, que estaria sujeito a parecer técnico e à apresentação de cópia de certificados válidos dos instrutores e/ou diretores credenciados como instrutores dos cursos especializados, sujeitando a suspensão do bloqueio à apresentação da referida documentação.

Afirmaram que, não fazia o menor sentido apresentar plano pedagógico e certificados para poderem voltar a trabalhar, bastando o retorno à situação anterior, não havendo que se impor novas exigências que na prática se traduzem apenas em nova punição que não se amolda ao Estado Democrático de Direito.

Destacaram, ainda, que o poder geral de cautela e o poder de polícia deveriam ser exercícios com observância aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como que todo ato administrativo deveria ser devidamente motivado, em especial quando se restringem direitos.

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar.

Interposto recurso de agravo de instrumento no. 1005192-50.2019, de minha relatoria, a tutela recursal também foi indeferida.

Não foram apresentadas informações pela autoridade coatora.

Ao final, sobreveio sentença de denegação da segurança.

Pois bem. Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

No caso dos autos, verifica-se que foi aplicada a medida acautelatória de suspensão cautelar por 90 (noventa) dias ao CFC Logos, nos autos da Sindicância no 058/2018/GFISC/DETRAN/MT, com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual no 7.692/2002) e, especificamente, na Portaria no 116/2016/GP/DETRAN-MT que define regras mínimas para o processo administrativo que visa a apurar irregularidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT.

Nota-se que, a Autoridade Coatora motivou a decisão de suspensão cautelar da Auto Escola Logos no Relatório da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (id. 46227520), ante a existência de robustos indícios de autoria e materialidade de que os Cursos Especializados de Transporte de Produtos Perigosos e para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, estariam sendo realizados antes do cronograma e da autorização do DETRAN/MT, descumprindo os procedimentos administrativos definidos na Resolução no 358/2010/CONTRAN e Portarias no 381/2012/GP/DETRAN/MT, no 262/2015/GP/DETRAN/MT, a fim de evitar a realização de novos cursos com burla aos procedimentos previstos nas normas do DETRAN e CONTRAN.

Observa-se, ainda, que, após o vencimento do prazo de suspensão imposto por meio do despacho no. 051/2018, a Autoridade Coatora determinou condições supervenientes, consistente na apresentação de plano pedagógico referente aos cursos especializados ministrados para análise técnica pela Escola Pública de Trânsito do Detran/MT e apresentação de cópia de certificado válido dos instrutores e/ou diretores credenciados como instrutores dos cursos especializados propostos a serem ministrados no referido CFC.

Com relação a este ponto, que é objeto do presente mandado de segurança, não visualizo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida, tendo em vista que o artigo 7o da Portaria no 341/2015/GP/DETRAN/MT, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores, estabelecem exigências mínimas para o credenciamento de Centro de Formação de Instrutores de Trânsito (CFIT) a apresentação de plano de curso em conformidade com a estrutura curricular contida no Anexo I.

Por sua vez, o art. 26, § 1o, da referida Portaria determina que, os instrutores que pretendem ministrar cursos especializados para condutores de veículos deverão apresentar certificado compatível com o curso ofertado.

Ademais, o Despacho no. 030/2019 justificou as referidas exigências em razão da instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do referido CFC e também no fato de a autoescola possuir em seu quadro de funcionários, diretores geral e de ensino substitutos aos diretores suspensos pelo Despacho no. 051/2019.

Desse modo, apesar do encerramento do prazo de suspensão imposto inicialmente, tenho que os documentos solicitados no despacho no. 30/2019/DETRAN não são desarrazoados e descabidos, haja vista que são aqueles exigidos aos Centros de Formação e estão previstos na Portaria no. 341/2015/GP/DETRAN/MT, não se tratando de nova punição, conforme afirmam os Apelantes/Impetrantes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de litispendência e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021